Tribunal: TJSP
Processo: 1083105-24.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, por "desistência tácita", com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Descabimento. Desistência que não pode ser presumida. Providência motivada pelo suposto descumprimento de determinação para manifestação a respeito do resultado de pesquisas de endereço. Fato que, quando muito, caracterizaria abandono da causa. Caso em que o

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, por "desistência tácita", com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Descabimento. Desistência que não pode ser presumida. Providência motivada pelo suposto descumprimento de determinação para manifestação a respeito do resultado de pesquisas de endereço. Fato que, quando muito, caracterizaria abandono da causa. Caso em que o autor sequer foi intimado para o cumprimento da providência. Sentença anulada e determinação de prosseguimento do feito.
RECURSO PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083105-24.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
SÃO PAULO, é apelado ANA CAROLINA AURÉLIO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083105-24.2015.8.26.0100 -Voto no 23095 fss
2
VOTO No 23095
APELAÇÃO CÍVEL No 1083105-24.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
APELANTE: FUNDAÇÃO SÃO PAULO
APELADO: ANA CAROLINA AURÉLIO
AÇÃO MONITÓRIA. Extinção do processo, sem julgamento do mérito,
por “desistência tácita”, com fundamento no artigo 485, inciso VIII,
do CPC. Descabimento. Desistência que não pode ser presumida.
Providência
motivada
pelo
suposto
descumprimento
de
determinação para manifestação a respeito do resultado de
pesquisas de endereço. Fato que, quando muito, caracterizaria
abandono da causa. Caso em que o autor sequer foi intimado para o
cumprimento da providência. Sentença anulada e determinação de
prosseguimento do feito.
RECURSO PROVIDO, com determinação.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 159), que extinguiu
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando
a apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, mas sem arbitrar
honorários sucumbenciais diante da falta de citação.
Sustenta a apelante que ajuizou a ação monitória em agosto de 2015.
Afirma que pugnou pela realizou de pesquisas via INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD
para localização da apelada, que ainda não foi citada. Afirma que não foi intimada para
se manifestar a respeito do resultado de tais pesquisas porque a publicação não continha
a íntegra do despacho de fls. 155. Pugna pelo provimento do recurso para anular a
sentença e determinar o prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo e preparado.
VOTO
Cuida-se de ação monitória, ajuizada em 2015, em que a apelante
pretende a satisfação de crédito (R$. 55.813,05 fls. 4) atinente a crédito estudantil
(bolsa restituível) concedido à apelada durante o período em que cursou ciências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083105-24.2015.8.26.0100 -Voto no 23095 fss
3
econômicas na Pontifícia Universidade Católica.
Após diversas tentativas de localização da apelada para citação, o juízo a
quo ̧ em 23.7.2019, deferiu a pesquisa de endereços via BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, e determinou, na mesma oportunidade, que “com a publicação desta decisão
na imprensa oficial deverá o exequente manifestar-se acerca das pesquisas efetivas
(pesquisas retro)” (fls. 155).
Em 15.10.2019, certificado o transcurso in albis do prazo para
cumprimento de tal providência (fls. 158), o juízo a quo proferiu a sentença apelada,
julgando extinto “[...] por desistência tácita, sem julgamento do mérito, o processo com
arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil” (fls. 159).
Todavia, a extinção do processo não pode subsistir.
A desistência não pode ser presumida e deve resultar de expressa
manifestação da parte, que, na hipótese, não se verificou.
O descumprimento de determinação para dar andamento ao feito pelo
autor caracterizaria, quando muito, o abandono da causa, a ensejar a extinção do feito
com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.
Todavia, na hipótese, nem mesmo se verifica tal descumprimento porque,
compulsando os autos, nota-se que o trecho do despacho que determinava o
cumprimento de tal providência sequer chegou a ser publicado (fls. 157).
Logo, de rigor a anulação da sentença com devolução dos autos à origem
para regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com determinação.
Fernando Sastre Redondo
Relator